Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM ESTABELECIMENTO. PAGAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ESTORNO IMEDIATO. DOBRA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma a sentença de improcedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Cobrança indevida. Estorno imediato. A cobrança em duplicidade cujo excesso foi imediatamente estornado não se equipara a cobrança indevida para fins de incidência da dobra prevista no art. 42 do CDC. A autora, em 19/10/2020, realizou abastecimento de seu veículo em um dos postos de combustível da parte ré, tendo concluído o pagamento por meio do aplicativo “ABASTECE AÍ”, o qual registrou a cobrança do valor em duplicidade. A fatura de ID. 31220872 – pág. 06 indica que houve estorno imediato da quantia cobrada a maior, de modo que, corrigido o erro, de pronto, não cabe a dobra. O questionamento da recorrente quanto à possível não ocorrência do estorno vai de encontro à prova do processo, que se mostra incontestável. Dessarte, se mantém a improcedência do pedido. Precedente (Acórdão 1046906, 20160110616390APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL).

4 – Danos morais. Sem demonstração de violação de direitos da personalidade, a cobrança indevida, que foi imediatamente corrigida, por si só, não enseja a reparação por danos morais (Acórdão n.1152108, 07128949320178070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J